Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-19.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700309-19.2021.8.07.0019 RECORRENTE: LUANA GOMES MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. DESACBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa da acusada contra decisão de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição sumária por insuficiência de provas e, subsidiariamente, por legítima defesa de terceiro. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a pronúncia da acusada; (ii) estabelecer se a acusada agiu em legítima defesa de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, baseado na materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal. 4. A materialidade do crime foi comprovada por diversos documentos, incluindo laudos periciais e depoimentos de testemunhas. 5. Os indícios de autoria foram corroborados pelos depoimentos da vítima e de testemunhas que, apesar de não terem presenciado o momento exato do crime, visualizaram os fatos imediatamente após os fatos e relataram informações relevantes, tal como a situação de ver a acusada sair do local logo após o delito com a faca ensanguentada em mãos. 6. A tese de legítima defesa de terceiro não foi comprovada de forma peremptória, sendo necessária a apreciação pelo Conselho de Sentença, de modo que a presença de duas versões para o fato, configuradoras de dúvida sobre como eles ocorreram, nesta fase do procedimento do Júri, determina que a ré seja levada a julgamento pelo Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para decidir sobre a questão. 7. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio in dubio pro societate, prevalecendo a dúvida em favor da sociedade. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da autoria. 2. A materialidade do crime e os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia. 3. A tese de legítima defesa de terceiro deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença. A recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal e 414 do Código de Processo Penal, requerendo a despronúncia, aos argumentos de que as provas são frágeis e que os indícios de autoria são insuficientes para conduzirem a insurgente ao julgamento pelo Tribunal do Júri. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à apontada violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal e 414 do Código de Processo Penal. Com efeito “Concluir pela despronúncia somente seria possível com o reexame das provas dos autos, providência incabível em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.832.802/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A decisão de pronúncia não exige certeza, mas apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate. (AgRg no AREsp n. 2.802.311/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020